Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, julgou improcedentes o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito; (ii) estabelecer se a ausência de notificação da cessão de crédito afasta a exigibilidade da dívida; e (iii) determinar se a negativação indevida configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação material, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e permitindo a inversão ope legis do ônus da prova nas hipóteses do art. 14 do CDC.
4. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não torna inexigível a dívida, sendo suficiente a ciência do devedor no curso da cobrança, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A prova documental demonstra que o apelante celebrou o contrato de cartão de crédito mediante assinatura eletrônica com biometria facial, acompanhada de “selfies”, documento de identidade e envio de faturas, comprovando-se a regularidade da contratação.
6. Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelado se desincumbiu ao apresentar contrato eletrônico, comprovantes de identidade e notificações de cobrança.
7. As alegações do apelante — ora de inexistência de contratação, ora de desconhecimento da aprovação ou não recebimento do cartão — revelam contradição e não superam a prova documental robusta, impondo a aplicação da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.
8. A existência de contratação válida e de utilização do cartão afasta a tese de negativação indevida e, consequentemente, a pretensão de indenização por danos morais.
9. Mantida a validade da contratação e do débito, conserva-se a legitimidade da negativação e a improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida quando demonstrada a ciência do devedor no curso da cobrança, conforme entendimento pacífico do STJ.
2. A assinatura eletrônica com biometria facial e envio de documentação digital é apta a comprovar a contratação válida de cartão de crédito.
3. Reconhecida a validade da contratação e da dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.369.001/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/8/2025;
STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 6/10/2021;
TJDFT, Acórdão 1774261, 0710368-59.2022.8.07.0010, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/10/2023;
TJDFT, Acórdão 2056924, 0700919-75.2025.8.07.0009, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.